Tribunal: TCU
Processo: 013.973/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Evando Viana de Araújo contra o Acórdão 8.372/2024-TCU-2a Câmara, que julgou suas contas irregulares, com débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recursos de reconsideração contra o Acórdão 8372/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a alterar os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8372/2024-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.1.1. alterar o valor do débito imputado a Evando Viana de Araújo, no item 9.2 do acórdão recorrido, conforme as importâncias a seguir especificadas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2016 0,02 3/3/2016 6.849,66 31/5/2016 141,04 10/2/2016 4.016,00 12/2/2016 4.832,00 2/8/2016 2,88 29/8/2016 0,01 10/2/2016 2.447,90 10/2/2016 1.104,00 11/2/2016 9.755,63 12/2/2016 4.525,02 12/2/2016 2.447,90 12/2/2016 6.742,55 29/8/2016 0,58 22/6/2016 14.993,04 8/7/2016 13.863,68 8/7/2016 19.527,59 3/8/2016 998,51 11/8/2016 23.880,19 16/8/2016 838,76 17/8/2016 4.971,20 17/8/2016 4.173,12 14/10/2016 10.922,05 4/11/2016 15.947,44 16/8/2016 2.000,00 4/8/2016 3.000,00 17/8/2016 2.447,90 14/10/2016 7.521,22 4/11/2016 7.800,00 12/12/2016 3.286,70 2/8/2016 689,03 3/8/2016 1,76 12/2/2016 5.166,75 12/2/2016 3.152,00 12/2/2016 3.600,00 12/7/2016 629,85 12/2/2016 5.500,00 12/2/2016 3.000,00 9.1.2. reduzir o valor da multa aplicada a Evando Viana de Araújo, no item 9.3 do acórdão recorrido, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.